Tribunal: STF
Processo: Rcl 44753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5469615-37.2019.8.09.0000.
    2. A petição inicial narra que, interposto agravo em recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do Tema 793 (RE 855.178-RG) no caso. O Tribunal a quo, por entender que acórdão se encontrava alinhado com o entendimento firmado pelo STF, negou seguimento ao recurso extraordinário. A decisão foi mantida em agravo interno, nos termos da ementa abaixo transcrita: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela repercussão geral da questão suscitada (RE n. 855.178/SE - Tema 793), devolvendo os autos a este Tribunal, com a consequente aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, padece de razoabilidade os argumentos deduzidos no Agravo Interno no sentido de tornar inaplicável o referido tema ao presente caso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    3. O reclamante alega que, conquanto “o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. Sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”.
    4. Requer-se, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação, “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”.
    5. O Min. Presidente do STF, ao receber a presente reclamação por prevenção, determinou a sua livre distribuição. O feito foi a mim redistribuído durante o recesso forense e, por isso, o Min. Presidente se pronunciou novamente, no sentido de que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF . 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, tendo em vista que o feito encontra-se prejudicado.
    8. O Estado de Goiás impugna decisão proferida no Mandado de Segurança nº 5469615-37.2019.8.09.0000, impetrado por Absair Assunção de Sousa com o objetivo de ver assegurado o seu direito líquido e certo de receber os medicamentos prescritos para o tratamento de sua doença. Alega que não foi observada a íntegra da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral.
    9. Em consulta ao andamento do mandado de segurança, no sítio eletrônico do TJGO, verifica-se que, em 19.11.2020, foi informado o falecimento do Sr. Absair Assunção de Sousa. Intimada na origem, a Procuradoria do Estado de Goiás pugnou pelo “prosseguimento do feito com o seu sobrestamento, até o julgamento do incidente, em virtude ‘que o óbito da parte não impede que seja determinado o ressarcimento dos custos com o medicamento oncológico pela União’. 
    10. Não obstante, conforme pacífica jurisprudência do STF, anoto que o falecimento do impetrante de mandado de segurança gera a extinção do processo sem julgamento de mérito. Não se admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado, ressalvando-se a utilização das vias ordinárias. Foi o que registrou o Min. Eros Grau, relator do MS 22.355:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR MORTE DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANDAMENTAL E NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO POSTULADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AO DE CUJUS. EXAME PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL INSTAURADO NO ÂMBITO DO SENADO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES. RESOLUÇÕES NS. 06/60, 18/73 E 42/93, DO SENADO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A habilitação de herdeiros do impetrante de mandado de segurança é impossível em razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito com relação ao espólio. (...) 5. Mandado de segurança julgado extinto com relação ao espólio de Alexandre Dumas Paraguassu. Segurança denegada relativamente aos demais impetrantes.”
    11. Nesse mesmo sentido: RMS 26.806 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RMS 26.879, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; MS 30.832, Relª. Minª. Cármen Lúcia; MS 28.479, Relª. Minª. Rosa Weber.
    12. Neste contexto, não há como subsistir o mandado de segurança e, por consequência, a presente reclamação.
    13. Ainda que a insurgência nesta reclamação seja apenas quanto ao ressarcimento entre os entes públicos, sem a possibilidade de habilitação de sucessores no processo de origem, isto é, de desenvolvimento válido do processo, seria inviável o cumprimento, pelo órgão reclamado, de eventual decisão de procedência proferida nesta via.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator